Tribunal: TJDFT
Processo: 0753254-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753254-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA PACIENTE: ANDRE MARQUES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA, advogado constituída com OAB/DF no 22.791, em favor de ANDRE MARQUES GOMES, preso em flagrante em 26/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Sustenta o impetrante nulidades decorrentes de atuação extraterritorial da Polícia Militar de Goiás, que teria realizado abordagem, buscas e condução dos envolvidos no Distrito Federal sem investigação prévia ou participação da Polícia Civil local. Afirma que o ID 251471521 revelaria contradição entre a narrativa policial e a posterior tentativa de vincular a diligência à DICOE/38a DP, tornando inválidos o flagrante e os atos subsequentes. Alega ausência de individualização da conduta e inépcia da denúncia, por imputações genéricas e incertas quanto à posição dos ocupantes do veículo e sem qualquer elemento que vincule o paciente ao imóvel de Águas Lindas/GO, sustentando presunção indevida de coautoria e ausência de atos concretos que lhe possam ser atribuídos. Impugna a validade da investigação, por se apoiar em denúncia anônima vaga e em atuação de órgão sem atribuição investigativa, o que contaminaria buscas, apreensões e ingresso domiciliar. Afirma nulidade do ingresso na residência em Águas Lindas/GO, por inexistência de fundadas razões objetivas e dependência de suposta confissão informal, em desacordo com o RE 603.616, reputando ilícitas todas as provas derivadas. Defende falta de justa causa para a persecução penal do paciente sob a figura típica do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois restaria apenas pequena porção destinada a consumo próprio, sem qualquer indicativo de tráfico ou vínculo com o depósito atribuído ao corréu. Requer, em liminar, a soltura do paciente ou substituição por medidas cautelares. No mérito, pede reconhecimento das nulidades, desentranhamento das provas, inépcia da denúncia e trancamento da ação penal; subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, com manutenção da liberdade; e, de todo modo, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de dezembro de 2025 19:49:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora